Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-68.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009484-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS - CPF: 067.444.846-48 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, sob fundamento de inadimplência contratual e regular constituição em mora do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, especificamente quando enviada para endereço diverso daquele constante no instrumento contratual, e suas consequências processuais no âmbito da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Tema 1.132 do STJ, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

4. Constatou-se divergência manifesta entre o endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial e aquele formalmente indicado no instrumento contratual, incluindo número do imóvel e outros dados de identificação, não configurando mero erro material sem relevância jurídica, mas endereçamento notoriamente diverso do contratualmente estabelecido.

5. A alegação da instituição financeira de que o endereço utilizado corresponderia ao atual cadastro do devedor não se sustenta, uma vez que: (i) o registro interno unilateral não possui força para ilidir o endereço formalmente declarado no contrato; (ii) documentos contemporâneos à notificação confirmam o endereço contratual como correto; e (iii) não há prova de comunicação formal de alteração de endereço pelo devedor.

6. A comprovação da mora constitui pressuposto processual específico indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ, cuja ausência impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para revogar a decisão agravada e, com aplicação do efeito translativo, julgar extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:
"
A notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele indicado no instrumento contratual não configura válida constituição em mora do devedor fiduciante, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual específico.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.132 (STJ); Súmula 72 (STJ); TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042717-21.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27/05/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007726-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184542820238110000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na Ação de Busca e Apreensão n. 1015548-68.2025.8.11.0041, movida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, sob o fundamento de que restou demonstrado débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não liquidou.

O agravante alega, em síntese, que a notificação comprobatória da mora foi enviada para endereço diverso do constante no contrato, não tendo sido recebida pelo devedor. Sustenta que, para a constituição em mora, é necessário o envio da notificação para o endereço declinado no contrato, bem como a comprovação de seu recebimento pelo devedor, o que não ocorreu no presente caso.

Requer a concessão do efeito suspensivo e ao fim pugna pelo provimento do recurso, revogando a liminar concedida e, consequentemente, a extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 277518876).

Contrarrazões apresentadas em id. 281380880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS
contra decisão que deferiu a liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, sob o fundamento de que restou demonstrado débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não liquidou.

A controvérsia central trazida pelo agravante refere-se à
validade da notificação extrajudicial enviada pelo agente financeiro para comprovação da mora, pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disciplina o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69
.

O referido diploma legal, em seu art. 2º, §2º, dispõe:

§ 2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
(destaquei).

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "
para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
" (Tema 1.132). Contudo, embora o referido entendimento dispense a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo destinatário, exige-se, como pressuposto essencial de validade da constituição em mora, que a notificação seja remetida ao endereço indicado no contrato.

No caso em análise, verifico a partir da documentação acostada aos autos que a notificação extrajudicial (id. 187804411 – processo de origem) para constituição em mora foi enviada ao endereço "
RUA DAS GARÇAS, 27, Q21, CONDOMÍNIO BELV, CUIABÁ-MT, 78075-868
", conforme se constata no AR juntado pela instituição financeira.

Ocorre que o instrumento contratual de alienação fiduciária firmado entre as partes (id. 187804409 – processo de origem) indica como endereço do agravante "
RUA DAS GARÇAS, 7, Q21 L07, CONDOMÍNIO BELVEDERE, CUIABÁ-MT, 78075-868
". A divergência é manifesta: o número do imóvel na correspondência é "27", quando o correto seria "7", além da ausência da informação "L07" (lote 07).

Não se trata, pois, de mero erro material sem relevância jurídica, mas de endereçamento notoriamente diverso do contratual, em dissonância com a exigência legal e jurisprudencial para a válida constituição em mora do devedor fiduciante.

Ressalto que, embora a agravada sustente em suas contrarrazões que o endereço para o qual foi enviada a notificação correspondia ao atual endereço do agravante, conforme "
print
" da tela de cadastro interno da instituição, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos. Primeiro, porque uma mera captura de tela de sistema interno, unilateralmente produzida e sem certificação de autenticidade, não possui força para ilidir a presunção de veracidade do endereço formalmente declarado no instrumento contratual.

Segundo, porque existem nos autos documentos contemporâneos à notificação (conta de energia elétrica – id. 188458613 – processo de origem) que comprovam o endereço real do agravante, coincidente com aquele declarado no contrato, isto é, "
RUA DAS GARÇAS, 7, Q21 L07, CONDOMÍNIO BELVEDERE, CUIABÁ-MT
".

Terceiro, porque não há qualquer prova nos autos de que tenha havido comunicação formal de alteração de endereço pelo agravante à instituição financeira, ônus que caberia à agravada demonstrar. Ademais, é possível que o cadastramento equivocado do endereço nos sistemas internos da instituição financeira tenha ocorrido por erro da própria agravada ou de seus prepostos, não podendo tal falha ser imputada ao agravante, nem servir para fundamentar a apreensão judicial de seu bem – medida gravosa e de exceção que exige estrita observância dos requisitos legais.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042717-21.2023 .8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSIGNADO NO CONTRATO –MORA NÃO CONFIGURADA
-TEMA 1132 DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Uma vez enviada a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele consignado no contrato, não há falar em constituição em mora do devedor, Tema 1132 do STJ
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007726-88.2024 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DO CONTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA JUSTIFICAR A BUSCA E APREENSÃO, RESTANDO INVÁLIDA A LIMINAR CONCEDIDA
- REFORMA DA R. DECISÃO OBJURGADA - RECURSO PROVIDO.
A notificação extrajudicial encaminhada para a constituição em mora do agravante não foi endereçada para o endereço correto, não podendo ser reputada válida
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184542820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024 - destaquei).

Desta forma, não restou demonstrada a válida constituição em mora do agravante, pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula 72 do STJ, segundo a qual "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

A ausência de comprovação da mora, por sua vez, configura falta de pressuposto processual específico indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, e, aplicando o efeito translativo do recurso,
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão n. 1015548-68.2025.8.11.0041, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação válida da mora, pressuposto processual específico indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Condeno a parte autora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025